Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-77.2021.8.11.0025
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003370-77.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), L MARTINS DE JESUS - CNPJ: 36.648.361/0001-96 (APELANTE), L MARTINS DE JESUS - CNPJ: 36.648.361/0001-96 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003370-77.2021.8.11.0025

Apelação Cível n.o

1003370-77.2021.8.11.0025

Apelantes:

L Martins de Jesus e Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelados:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso e L Martins de Jesus.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MADEIRA BENEFICIADA SEM LICENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL COLETIVO EVIDENCIADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pela empresa requerida e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública por comercialização e transporte de 27,55m3 de madeira nativa sem licença ambiental. A sentença impôs obrigações de fazer e indenizações por danos materiais e morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve julgamento
extra petita
quanto à condenação por recuperação de área degradada sem pedido específico;

(ii) saber se a indenização por dano material ambiental, fixada com base no valor da madeira, é proporcional e devida;

(iii) saber se estão presentes os requisitos para condenação por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenou a parte ré à recuperação de área degradada sem que tal pedido constasse da inicial, configurando julgamento
extra petita
, com violação ao art. 492 do CPC.

4. A obrigação de indenizar por danos materiais ambientais independe da sanção administrativa, sendo devida a reparação correspondente ao valor econômico da madeira extraída ilegalmente.

5. O dano moral coletivo prescinde de prova de sofrimento individual ou dano concreto, bastando a ofensa a valores difusos protegidos constitucionalmente, como o meio ambiente.

6. A exclusão da obrigação de apresentar PRADA tornou prejudicada a análise do recurso da parte requerida quanto à impossibilidade de sua execução.

7. O recurso do Ministério Público não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que a tutela pretendida já foi alcançada com a exclusão da obrigação alternativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da parte requerida conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público não conhecido.

Tese de julgamento:

“É
extra petita
a sentença que impõe obrigação de recuperação ambiental sem que haja pedido específico nesse sentido. A indenização por dano material ambiental pode ser fixada com base no valor econômico auferido com a conduta ilícita, e o dano moral coletivo é configurado pela lesão a valores imateriais da coletividade, prescindindo de prova de sofrimento individual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 492; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2139816/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.04.2024, DJe 13.05.2024; STJ, REsp 1373788/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 06.05.2014, DJe 20.05.2014; STJ, REsp 1367923/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 27.08.2013, DJe 06.09.2013.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003370-77.2021.8.11.0025

Apelação Cível n.o

1003370-77.2021.8.11.0025

Apelantes:

L Martins de Jesus e Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelados:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso e L Martins de Jesus.

RELATÓRIO

Recursos de Apelação
interpostos por

L. MARTINS DE JESUS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Ação:
Ação Civil Pública Ambiental.

Origem:
1a Vara de Juína-MT.

Sentença
(Id. 242921158): julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a empresa requerida: a) à obrigação de fazer referente à abstenção de vender, expor à venda, transportar ou ter em depósitos produtos florestais sem estar acompanhada de documentos autorizativos pelo órgão competente; b) à obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pela SEMA; c) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, ao pagamento de R$ 25.403,17 (vinte e cinco mil, quatrocentos e três reais e dezessete centavos) a título de danos ambientais materiais residuais; e d) ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais coletivos.

Recurso de Apelação de
L Martins de Jesus

(Id. 242921159): A parte requerida, em suas razões recursais, argumenta: a) a impossibilidade fática de cumprimento da condenação em obrigação de reparar os danos ambientais, pois a infração consiste na comercialização e transporte de madeira beneficiada ou semiacabada sem autorização do órgão competente, não havendo indicação da área a ser reparada;

b) a desproporcionalidade dos valores fixados a título de danos materiais, sendo superior à multa aplicada pelo órgão ambiental competente (SEMA), no valor de R$ 8.265,00 (oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais); e c) a inexistência de dano moral coletivo, ante a ausência de comprovação de que houve lesão intolerável a valores fundamentais da sociedade. Ao fim, requer o provimento do recurso para excluir da condenação a obrigação de reparar o dano ambiental, reduzir o valor da condenação dos danos materiais ambientais e afastar a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Recurso de Apelação do Ministério Público
(Id. 242921163): aduz que a sentença não contemplou a indenização pelo dano material ambiental decorrente da comercialização e transporte de 27,55m3 de madeira beneficiada ou semiacabada de espécie nativa sem licença válida, pelo qual a parte requerida auferiu lucro de R$ 25.403,17 (vinte e cinco mil e quatrocentos e três reais e dezessete centavos). Sustenta que, embora o magistrado tenha fixado tal valor de forma alternativa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, tal condenação deveria ser imposta de forma cumulativa, com base no princípio do poluidor-pagador e na Súmula n.o 629 do STJ. Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente o pedido de indenização pelo dano material ambiental de forma cumulativa com as demais condenações.

Contrarrazões
(Id ́s. 242921162 e 242921166): Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003370-77.2021.8.11.0025

Apelação Cível n.o

1003370-77.2021.8.11.0025

Apelantes:

L Martins de Jesus e Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelados:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso e L Martins de Jesus.

VOTO

Egrégia Câmara:

Colendos pares:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial da empresa requerida, e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública Ambiental.

DO JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar o requerido
"à obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas"
.

Conforme a petição inicial, a presente ação se fundamentou no Inquérito Civil n.o 16/2021, instaurado para apurar a ocorrência de comercialização de madeira beneficiada ou semiacabada de espécie nativa sem licença válida outorgada pela autoridade competente, nos termos do Auto de Inspeção n.o 21121058 e Notificação n.o 21122116.

A infração ambiental objeto da demanda consistiu especificamente na comercialização e transporte de 27,55m3 de madeira beneficiada ou semiacabada sem os documentos autorizativos necessários (Guia Florestal e Nota Fiscal), não havendo qualquer pedido ou causa de pedir relacionada à recuperação de área degradada específica.

O art. 492 do Código de Processo Civil estabelece que
"é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado"
.

No caso em tela, ao impor obrigação de fazer consistente na recuperação de área desmatada não especificada, o juízo extrapolou os limites da lide, julgando além do pedido.

Ademais, a própria questão fática impede o cumprimento de tal obrigação, uma vez que não foi indicada a localização específica da área a ser recuperada, nem há comprovação nos autos de qual seria essa área, tratando-se apenas de infração relativa à comercialização e transporte irregular de madeira já extraída.

Deste modo, reconheço, de ofício, o julgamento
extra petita
na parte da sentença que condenou o requerido à obrigação de fazer consistente em recuperar área degradada mediante apresentação de PRADA, devendo tal disposição ser excluída do julgado, o que prejudica a análise do recurso da parte requerida neste ponto específico.

DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA

A recorrente defende que o fixado a título de danos materiais ambientais (R$ 25.403,17), é desproporcional em relação à multa administrativa aplicada pela SEMA (R$ 8.265,00). Todavia, tal argumento não merece prosperar.

A responsabilidade civil pelos danos ambientais é independente das esferas administrativa e penal, não havendo qualquer vinculação entre o valor da multa imposta pelo órgão ambiental e o montante a ser arbitrado a título de indenização pelos danos materiais.

O valor estabelecido na sentença (R$ 25.403,17) corresponde exatamente ao valor econômico da madeira comercializada irregularmente, calculado com base na Portaria SEFAZ n.o 012/2015, conforme apontado no relatório técnico da SEMA juntado aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL . DANO AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO DE PROPRIEDADE PRIVADA. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS . SÚMULA N. 7/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADA . 1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, lastreada pela teoria do risco integral. Essa responsabilidade, contudo, não prescinde do nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado e o agente causador. Precedentes . 2. A intervenção de terceiro denominada de chamamento ao processo é facultativa. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2139816 GO 2022/0159757-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2024)”.

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL PRIVADO. RESÍDUO INDUSTRIAL . QUEIMADURAS EM ADOLESCENTE. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1 - Demanda indenizatória movida por jovem que sofreu graves queimaduras nas pernas ao manter contato com resíduo industrial depositado em área rural. 2 - A responsabilidade civil por danos ambientais, seja por lesão ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a direitos individuais (dano ambiental privado), é objetiva, fundada na teoria do risco integral, em face do disposto no art . 14, § 10o, da Lei n. 6.938/81. 3 - A colocação de placas no local indicando a presença de material orgânico não é suficiente para excluir a responsabilidade civil . 4 - Irrelevância da eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 5 - Quantum indenizatório arbitrado com razoabilidade pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - Alteração do termo inicial da correção monetária (Súmula 362/STJ) . 7 - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1373788 SP 2013/0070847-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2014)”.

Quanto ao princípio da proporcionalidade, deve-se considerar que o valor fixado representa exatamente o benefício econômico auferido pelo requerido com a prática ilícita, sendo, portanto, proporcional ao dano causado. Reduzir esse valor implicaria permitir que o infrator se beneficiasse parcialmente da conduta ilícita, o que violaria o princípio do poluidor-pagador.

No que diz respeito ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de danos morais coletivos, também não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o dano moral coletivo ambiental configura-se pela lesão a valores imateriais da coletividade, dispensando-se a demonstração de dor ou sofrimento coletivo:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE . PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso . 2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo. 3. Haveria contra sensu jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização . 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico in dubio pro natura. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1367923 RJ 2011/0086453-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2013)”.

O caso em análise envolve a comercialização e transporte ilegal de 27,55m3 de madeira nativa sem documentação, fato que ultrapassa a mera infração administrativa e representa um dano à coletividade, na medida em que fomenta o ciclo do desmatamento ilegal e afeta o meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado constitucionalmente.

A fixação do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza da infração, o volume de madeira comercializada irregularmente e a necessidade de desestimular condutas semelhantes, cumprindo a função pedagógica e punitiva da responsabilidade civil ambiental.

Importante ressaltar que o dano moral coletivo, no âmbito do direito ambiental, não exige a comprovação de repercussão negativa específica no meio social, bastando a lesão a valores ambientais relevantes para a coletividade, como ocorre no caso em análise.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Quanto ao recurso do Ministério Público, que pleiteia a condenação cumulativa ao pagamento de indenização pelo dano material ambiental, entendo que não deve ser conhecido.

O próprio recurso aponta que a sentença condenou o requerido ao pagamento de R$ 25.403,17 a título de danos materiais, ainda que de forma alternativa ao cumprimento da obrigação de fazer (apresentação do PRADA). Uma vez reconhecido o julgamento
extra petita
quanto à obrigação de fazer, a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais passa a ser a única forma de reparação material, não havendo mais caráter alternativo.

Deste modo, a conclusão do presente julgamento já confere ao Ministério Público a tutela jurisdicional pretendida, tornando prejudicada a análise do recurso por falta de interesse recursal.

Por essas razões,
RECONHEÇO
, de ofício, o julgamento
extra petita
quanto à condenação à obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada mediante apresentação e execução do PRADA, excluindo tal disposição da sentença e, como consequência,
REPUTO PREJUDICADA
a análise do recurso da requerida em relação à impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de reparar os danos ambientais. No mérito,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida. Ademais,
NÃO CONHEÇO
do recurso do Ministério Público, por falta de interesse recursal.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025